Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717361-64.2021.8.07.0007 RECORRENTE: E. L. DA S. RECORRIDOS: M. A. S., M. J. C. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO. MANDATO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRENTE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. MARCHA À RÉ. ART. 36, CTB. VIOLAÇÃO. CONDUTA CULPOSA. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. AUSENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ORÇAMENTO. BIS IN IDEM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS MAJORADOS E REDISTRIBUÍDOS. 1. A legitimidade das partes deve ser apurada a partir da teoria da asserção, a qual orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. 1.1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora que não era condutora do veículo no momento da colisão nem proprietária do bem, e não comprovou sua alegação de ser mandatária da proprietária. Preliminar de ilegitimidade ativa parcialmente acolhida. 2. A narrativa inicial, tal como apresentada, traz compreensível indicação da causa de pedir e dos pedidos, com o que atende às exigências legais para regular processamento da demanda instaurada em desfavor da instituição financeira ora apelante. Há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão. Inexistem quaisquer dos vícios relacionados no artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 3. Inexistente cerceamento de defesa se o magistrado, verificando a inutilidade da prova pericial e d o depoimento pessoal requeridos, procedeu, em decisão saneadora, ao seu indeferimento, pois as provas já presentes nos autos são suficientes para formação do convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória. 5. Ao realizar manobra de marcha à ré para deixar estacionamento sem verificar que havia outro veículo circulando na mesma faixa, a ré deu causa à ocorrência do acidente, violando a regra contida no art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser-lhe imputada a responsabilidade civil pelo acidente. 6. No que se refere ao quantum indenizatório, merece parcial acolhimento a pretensão da apelante, pois houve cômputo em dobro do valor referente aos materiais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade ativa parcialmente acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Sentença reformada em parte. Honorários majorados e redistribuídos. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027